Tribunal: TJMT
Processo: 1021266-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021266-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), EVANILSON MAGALHAES DA SILVA - CPF: 459.242.281-34 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se os documentos juntados em sede recursal devem ser considerados; (
ii
) definir se há prescrição quanto aos descontos efetuados; (
iii
) apurar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e o valor adequado da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A juntada de documentos em sede recursal só é admitida em casos de prova nova, o que não se verifica no caso concreto, pois os documentos apresentados se referem a fatos preexistentes.

4.
Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se a cada desconto, afastando a alegação de prescrição quanto aos valores descontados nos três anos anteriores à propositura da ação.

5.
A ausência de prova válida da contratação do cartão de crédito consignado e a manutenção de descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam falha na prestação do serviço, autorizando a restituição em dobro.

6.
A responsabilidade civil objetiva do fornecedor impõe o dever de indenizar por falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a discussão sobre utilização dos valores.

7.
A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a redução do valor inicialmente fixado para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A juntada de documentos em sede recursal só é admissível quando se tratar de prova nova, o que não ocorre com documentos preexistentes.
2.
Em contratos de trato sucessivo, como descontos mensais decorrentes de cartão de crédito consignado, o prazo prescricional renova-se a cada parcela.
3.
É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente quando ausente engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
4.
A indenização por danos morais deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida conforme as peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, 14, § 3o, I e II, 42, parágrafo único;
CC,
arts
. 206, § 3o, IV, e 944, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, e 489, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061,
REsp
1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 24.11.2021; STJ,
EAREsp
1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.02.2024; STJ,
REsp
2.008.931/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.03.2025; TJ/MT, Ap. 1002475-87.2023.8.11.0012, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.01.2025; TJ/MT, Ap. 1033224-34.2022.8.11.0041, Rel.a
Desa
.
Antonia
Siqueira, j. 05.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto p
or

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
,
contra
a sentença
(Id.

275705894
)
,
proferida
pela MM. Juíza de Direito
Olinda de Quadros
Altomare
, da 11o Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
em
a
ç
ão
declaratória de inexistência de débito com
repetição de indébito, indenização por danos
morais e pedido de tutela antecipada
ajuizada

por

EVANILSON MAGALHÃES DA SILVA

contra

si
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: i) declarar a inexigibilidade dos descontos realizados pelo banco na conta bancária do apelado,
ii
) condenar o apelante
à restituição do indébito em dobro;
iii
) pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
iv
) pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
(Id. 275705930)
, o apelante a
lega
que a parte autora teria efetivado a contratação do cartão de crédito consignado, cuja utilização teria ocorrido através de saques e compras, sendo os valores creditados na mesma conta bancária em que recebe seu benefício
, não havendo falar em ausência de contratação
.

Defende
ser admissível
a da prova documental apresentada
apenas
em grau recursal, sustentando que os extratos e contratos são imprescindíveis para comprovar a regularidade da contratação
, e não foram juntados anteriormente, “
por motivos alheios à sua vontade, provavelmente por problemas técnicos e eletrônicos no momento do protocolo
”, mas que sua análise ensejará na justa resolução do mérito da controvérsia.

A
ssevera que se operou a
prescrição quinquenal quanto aos valores descontados
relativos aos
3
(três) anos
anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 206, §3o, IV, do Código Civil.

Impugna a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, argumentando que não houve má-fé nem cobrança dolosa, mas sim controvérsia contratual que justifica a devolução simples, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do C
ódigo de Defesa do Consumidor
.

Afirma que
inexist
e
abalo moral passível de indenização
comprovado pelo apelado, não havendo qualquer fato ensejador de responsabilidade civil do Banco
, subsidiariamente,
aduz
que o valor fixado extrapola os parâmetros da razoabilidade, requerendo sua redução para patamar inferior.

Requer a consideração dos documentos juntados com a apelação, o acolhimento da prejudicial de mérito, com a declaração da prescrição da pretensão executiva relativa
as
parcelas descontadas três (3) anos antes da distribuição da ação. Alternativamente,
pugna pelo
provimento do recurso

e
reforma da sentença, com a
improcedência dos pedidos iniciais, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado
a título de
danos morais.

Contrarrazões de
EVANILSON MAGALHÃES DA SILVA

(Id. 275705934)
, pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e
o preparo foi devidamente recolhido (
Id.
276679381
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO) –

PRESCRIÇÃO.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Em relação à alegada
prescrição
do direito à anulação do contrato analisado, sob o fundamento de que a ação foi proposta apenas em 20
19
, enquanto o contrato questionado fo
i firmado
em
27
/10/20
14
, sem razão o apelante.

Trata-se de descontos reiterados, realizados mês a mês, o que caracteriza uma relação de trato sucessivo, ou seja, a cada novo desconto, nasce uma nova pretensão da parte autora.

No caso, a jurisprudência deste Tribunal está em conformidade com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, em contratos com execução continuada ou de trato sucessivo, o prazo
decadencial e
prescricional se renova a cada ato, não havendo falar em prescrição do direito de pleitear a repetição dos valores descontados de forma indevida:

“
[...]
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo,
o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável
falar-se
na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
”.
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 1033224-34.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves,
Dje
05/10/2024)

“[...]
Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

“
A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário
está sujeita ao prazo prescricional
vintenário
na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja,
do pagamento
” (
AgInt
no
AREsp
1234635/SP). [
...]”
. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo interno interposto na apelação 1023753-28.2021.8.11.0041, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
16/9/2024).

Assim, os descontos continuados afastam a alegação de prescrição em relação aos valores contestados.

Diante disso,
REJEITO

a alegação de
prescrição.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

De início, o
banco apelante anexou ao recurso documentos
(Id.
275705931, fls.
1/3),
que pretende utilizar como prova da contratação do cartão de crédito consignado e da utilização dos valores pela parte autora.

Todavia, a juntada extemporânea de documentos em grau recursal somente é admitida quando se tratar de documentos novos, isto é, aqueles
oriundos de fatos supervenientes ou cujo conhecimento pela parte tenha ocorrido após o encerramento da instrução.

No caso dos autos, os documentos apre
sentados (extratos bancários e
contrato
, Id.
275705931, fls.
1/3
) não se enquadram nessa categoria, pois se referem a fatos preexistentes e de conhecimento do banco desde o início da demanda.

Conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a juntada extemporânea de documentos somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior, o que não ocorreu no caso concreto
” (
STJ, Terceira Turma,
REsp
2.008.931/RJ,
relator Ministro
Humberto Martins,
DJe
20/03/2025).
Portanto,

inadmissíveis
as provas acostadas apenas com a apelação.

Prossigo.

Conforme relatado,
cuida-se de
apelação cível interposta por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado em nome do a
pelado
, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Eis o teor da sentença ora analisada, no que
pertine
:

“
[...]

Embora a parte requerida informe que a regularidade do desconto efetuado,

esta conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor,

conforme lhe faculta o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como não juntou qualquer

documento que comprovasse suas alegações
.

Sendo a relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os

seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2o c/c 17 e 3o da Lei 8.078/90) e objetivos

(produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do

citado diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in
casu
, o

Réu, caso a prestação do serviço se apresente defeituosa.

Desse modo, basta que se verifique a existência do dano (defeito na

prestação) e do nexo causal, ligando este à conduta do fornecedor de serviços, para que esteja

caracterizada a responsabilidade civil deste último, independentemente da existência de culpa.

Destarte, tenho que patentes se mostram a negligência do requerido e o

ilícito civil que este praticou, já que provocou o abalo à parte autora.

Observa-se do documento acostado pelo requerido, como sendo o suposto

empréstimo contratado pelo requerente, no id 108528942, e nota-se que se trata de formulário,

preenchido com os dados do requerente, com muitos espaços em branco, como
por exemplo
a taxa de

juros, sem possuir sequer a assinatura ou até mesmo um visto do requerente, demonstrando total má fé.

Portanto, no caso em comento, t
odos os requisitos necessários para o

cabimento da indenização estão presentes, ante a irregular conduta da requerida.

[...]

No entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes.

Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente

causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No

caso entendo viável utilizar o parâmetro da proporcionalidade.

Por esta razão, fixo a condenação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que se refere à restituição em dobro dos valores cobrados, entendo que

pertinente visto que, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC que dispõe “O consumidor

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

[...]

Dessa maneira, merece a parte autora ser ressarcido em dobro pela quantia

descontada mensalmente em sua folha de benefícios.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo,

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c

Indenização por Danos
Morais e Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada
por
Evanilson
Magalhães da

Silva em desfavor de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A para:

a) Declarar a inexigibilidade dos descontos na conta corrente da parte

autora;

b) Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos

morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

c) Condenar a parte requerida ao pagamento do valor descontado a

título de empréstimo referente ao contrato objeto desta lide, em dobro, a

título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a

partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir

do desembolso a serem calculados em liquidação de sentença.

d) Condenar a parte requerida, solidariamente, pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da

condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC;
[
...]”
(Id. 275705894 – fls. 1/8).

A sentença reconheceu que não há nos autos prova da existência de contrato válido entre o autor e o banco apelante
, considerando que a
instituição financeira, intimada para apresentar o suposto contrato,
e
manteve-se inerte.

N
a hipótese dos autos,
a relação jurídica travada entre as partes

sujeita-se
às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominada pelos
arts
. 2o e 3o da Lei Consumerista
, razão pela qual o
ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do art. 14, §3o, I e II, do CDC,
in
verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

Por sua vez, o art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

E
m se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção e prova negativa de justa causa para a dívida.

No caso, a
controvérsia quanto à validade do contrato de empréstimo consignado deve ser resolvida à luz da Tese 1.061 do STJ, fixada no Tema Repetitivo
, notadamente quando há impugnação específica da autenticidade do contrato
:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a
autenticidade

(CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)
.”
(STJ. Tema n. 1.061.
Leading
case:
REsp
n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021,
DJe
09/12/2021)

Essa tese consolida a ideia de que a mera transferência de valores para a conta do consumidor não
valida
a relação contratual quando não há autorização ou consentimento válido, sendo irrelevante para a análise a utilização ou não do montante pelo suposto contratante. Trata-se de uma proteção ao consumidor, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No caso concreto, o
autor negou categoricamente a contratação do emprést
imo e a assinatura do contrato, e o
banco apelante, mesmo diante da negativa da apelada quanto à contratação,
não se desincumbiu de demonstrar cabalmente a validade da contratação, e
mante
ve os descontos nos proventos do
autor, que possuem natureza alimentar.

Logo, s
em prova válida da contratação, restam ilegítimos os descontos efetuados diretamente na folha de pagamento do autor, o que justifica a declaração de inexistência do débito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE A TÍTULO DE “TARIFA BANCÁRIA CESTA B.
EXPRESSO” ORIUNDOS DE PACOTE DE SERVIÇOS
DO ALUDIDO
BANCO, QUE NÃO DEMONSTROU A EFETIVA CONTRATAÇÃO OU
AUTORIZAÇÃO POR PARTE DA CONSUMIDORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CONDUTA QUE IMPLICOU REDUÇÃO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL CORRETAMENTE ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA PORQUE CONFIGURADA A MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJRN. APELAÇÃO CÍVEL: 0800311-25.2023.8.20.5108, Relatora:
Desa
. Berenice
Capuxu
de
Araujo
Roque, j. 18/12/2023, 2a Câmara Cível, p. 18/12/2023)

Nessa intelecção, não há como acolher a tese suscitada pelo
apelante
pela
restituição simples
do indébito
sob o argumento de que não houve má-fé
, porquanto
nos termos do art
igo
42, parágrafo único, do C
ódigo de Defesa do Consumidor,
a devolução em dobro é regra quando se identifica cobrança indevida, excetuada apenas a hipótese de engano justificável, o que não restou configurado.

A propósito
, o
Superior Tribunal de Justiça assentou a tese de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (
EAREsp
n. 1.501.756/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024).

A recusa do banco em apresentar o contrato solicitado judicialmente, bem como a inexistência de prova da origem dos valores,
demonstram
falha grave na prestação do serviço, o que afasta qualquer justificativa plausível.

Logo, não verificando sinal de que os descontos oco
rreram de engano escusável, cabível
a restituição em dobro como determinada na
r.
sentença.

Por fim,
quanto ao pedido subsidiário de redução do valor

fixado a título de indenização por danos morais, entendo que merece acolhimento. Isso

porque considero que o montante arbitrado se revela excessivo, especialmente quando

confrontado com a extensão do dano efetivamente suportado pela apelada.

O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que

ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo

interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema

relevância na ordem jurídica pátria.

Nesse cenário,
necessário
observar os princípios que norteiam a fixação

do quantum relativo ao dano moral, quais sejam: a posição social do ofendido, a

capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida,
sob pena
de propiciar

enriquecimento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que

não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

À vista disso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
, de R$
10.000,00 (dez
mil reais), se mostra excessivo frente à gravidade do fato.

Consigna-se que não se trata aqui de minimizar o sofrimento

experimentado pela apelada, mas de adequar a indenização aos critérios de razoabilidade e

proporcionalidade, conforme estabelece o art. 944, parágrafo único, do Código Civil, que

dispõe que a indenização deve ser proporcional à extensão do dano.

Assim, considerando as peculiaridades do caso, entendo que o valor

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para atender aos objetivos compensatórios e

punitivos da indenização, sem desproporcionalidade.

Em caso semelhante, este Tribunal assim teve a oportunidade de

decidir:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. [...]
O banco apelante não

apresentou

provas

suficientes

para demonstrar a regularidade

da contratação,

como a solicitação do cartão ou a concordância expressa do autor,

descumprindo, assim, o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. A

responsabilidade objetiva das instituições financeiras impõe o dever de

indenizar por falhas na prestação do serviço. A realização de descontos

indevidos em benefício previdenciário constitui ilícito capaz de gerar dano

moral. O montante de R$5.000,00, estabelecido a título de indenização por

danos morais, revela-se proporcional e razoável, tendo em vista a

jurisprudência deste Tribunal.
[...]”. (
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
,
1002475-87.2023.8.11.0012,
relator Desembargador Dirceu dos Santos,
Dje

28/01/2025
).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

e lhe dou
PARCIAL

PROVIMENTO
,

tão somente para reduzir o
quantum
fixado a título de indenização por

danos morais
para o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir da citação e

correção monetária a contar o arbitramento, mantendo inalterado o restante da sentença por

seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma

vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, sendo

incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ,

Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j.

09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025